Tribunal: TJSP
Processo: 0009884-39.2012.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Embargos de declaração - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes)- vícios no v. acordão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela requerida/embargante e de parcial ao de interesse da denunciada – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do

Ementa:
Embargos de declaração - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes)- vícios no v. acordão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela requerida/embargante e de parcial ao de interesse da denunciada – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - prequestionamento - via inadequada- aclaratórios rejeitados